Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SALARIAL IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA NÃO ABRANGIDA PELAS EXCEÇÕES LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 833, do CPC, dispõe que os vencimentos são impenhoráveis (inciso IV), exceto para o pagamento de prestação alimentícia de qualquer origem, independentemente do valor da remuneração, e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (§ 2o).
2. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia e não há indícios de que a importância salarial da executada ultrapasse o limite legal. 2.1. Forçoso concluir, portanto, que o débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.